Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA VONTADE. TEMA 1.085, STJ. VENIRE CONTRA FACTUM POPRIUM NON POTEST. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, competindo ao órgão julgador analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar o adequado juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, o princípio da obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Não se cuidando a controvérsia de discussão referente à ocorrência de vícios na contratação de empréstimo consignado, e tendo o agravante prévio conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor de cada parcela, bem como do impacto que seu adimplemento teria no orçamento mensal, a conduta de postular a suspensão do seu pagamento caracteriza violação ao princípio do “venire contra factum proprium non potest”, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.
4. Recurso conhecido e não provido.